Tribunal: TJPA
Processo: 0906999-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906999-44.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSUE FERREIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0906999-44.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSUE FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

ADVOGADO:

FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PA 19.086-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado, com valores creditados em conta do autor e descontos mensais em benefício previdenciário. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular contratação do empréstimo consignado e se o autor comprovou a inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira demandada, além da ocorrência de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico com reconhecimento facial, documentos pessoais, comprovante de TED em favor do autor e confissão da contratação de cartão consignado, posteriormente cancelado.

4. A alegação de desconhecimento do empréstimo não foi acompanhada de prova mínima capaz de invalidar a documentação apresentada.

5. A utilização parcial do valor recebido impede o acolhimento do pedido de anulação do contrato sem a integral devolução do montante mutuado.

6. Ausente ilegalidade ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em repetição de indébito nem em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada por contrato eletrônico, reconhecimento facial e prova de depósito dos valores ao contratante. 2. O recebimento e uso parcial do valor mutuado impede a declaração de nulidade do contrato por suposta fraude desacompanhada de provas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSUE FERREIRA DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de id.

25037297, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

Consta de peça inicial (Id. 25037264) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e recebeu um telefonema da instituição bancária demandada oferecendo-lhe a contratação de cartão de crédito consignado, o que foi aceito.

Porém, alega que nunca recebeu o referido cartão e ainda foi surpreendido com um empréstimo consignado no valor de R$ 15.659,37 cujo crédito embora tenha sido depositado em sua conta corrente, só foi verificado meses depois.

Em suma afirma que nunca celebrou o empréstimo de número 50-011008038/22 e são indevidos os descontos realizados em sua conta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 25037297), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 25037299, onde alega em apertada síntese que, caberia ao Banco Daycoval S/A comprovar de forma clara e inequívoca que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor; e a ausência de provas contundentes por parte do réu deveria ter conduzido ao acolhimento dos pedidos do autor, reconhecendo a inexistência dos contratos e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente, além da compensação por danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 25037303, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

N
o caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº 50-011008038/22 foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pelo próprio autor (id. 25037282), além dos documentos pessoais de identificação do Apelante (id. 25037285), bem como, assinatura eletrônica e reconhecimento facial.

De igual modo, verifico que foi apresentado no id. 25037283, o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

No que tange ao cartão de crédito consignado, também foi demonstrada a sua contratação no id. 25037278, tendo o próprio autor confessado a sua contratação.

Note-se ainda que o referido contrato de cartão de crédito consignado, já foi cancelado pela instituição bancária demandada.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora se beneficie do empréstimo reclamado (com a utilização de parte do valor mutuado) e depois venha pleitear anular a contratação, oferecendo a devolução parcial do quantum recebido.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025